Tribunal: TJDFT
Processo: 0753001-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753001-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDELBA DOS SANTOS BARREIROS, CLEUNICE ALVES, EDELBA DOS SANTOS BARREIROS DE CARVALHO, RAFAEL DOS SANTOS BARREIROS, EMANOEL ALVES BARREIROS DESPACHO No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF (ID no 60752096), nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59822167. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007